Tribunal: TJMT
Processo: 1029547-51.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029547-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), VICTOR DIAVAN OLIVEIRA - CPF: 015.786.871-01 (AGRAVANTE), VIRIDIANA MARIA VERONESE - CPF: 040.685.959-09 (AGRAVADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DOCUMENTOS JUNTADOS EM SIGILO - INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL - DETERMINAÇÃO DE
INTIMAÇÃO DO RÉU
PARA EXERCER O CONTRADITÓRIO EM RELAÇÃO AOS CITADOS DOCUMENTOS – PERMISSÃO DE VISIBILIDADE AO RÉU E SEU ADVOGADO HABILITADO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO A ENSEJAR A NULIDADE PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A autora juntou documentos em sigilo, todavia, o Magistrado determinou a sua remoção em relação ao primeiro documento e quanto ao segundo, mesmo em atenção à
proteção do direito constitucional à intimidade, manteve o sigilo, mas permitiu a visibilidade à parte requerida e ao seu advogado habilitado nos autos.

Inexiste cerceamento ao direito de defesa pela juntada de documento sigiloso, se o Magistrado permitiu acesso da parte contrária e seu patrono, preservando o
direito ao contraditório, bem como, quando não demonstrado efetivo prejuízo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1029547-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VICTOR DIAVAN OLIVEIRA

AGRAVADA: VIRIDIANA MARIA VERONESE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VICTOR DIAVAN OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
ação anulatória de título c/c pedido de indenização por perdas e danos, de indeferimento do
pedido de declaração de nulidade processual formulado no id 154286705 e determinação de
intimação do réu
para, no prazo de 15 dias, exercer o contraditório em relação aos documentos de id’s 117860393 e
117860397
, devendo informar no mesmo prazo o interesse em produzir outras provas exclusivamente para contrapor referidos documentos/áudios, especificando-as e justificando-as.

O agravante relata que a agravada ajuizou a ação e juntou documentos; cita que após sua citação, apresentou contestação levando em consideração os fatos e documentos acostados com a inicial, mas 02 (dois) documentos estavam marcados com sigilo; menciona que após a realização da audiência de instrução e julgamento, se manifestou questionando o r. Juízo sobre a existência de documentos gravados com sigilo e, intimada, a agravada confirmou a juntada de documentos sigilosos, pois
“poderiam prejudicar a privacidade e a integridade da vítima, além de comprometer a dignidade de todos os envolvidos no processo”
.

Alega
ocorrência de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em manifesto prejuízo ao agravante; complementa que o sigilo dos documentos não pode ser oponível as próprias partes que integram a lide, visto que seu objetivo é proteger informações sigilosas somente de terceiros.

Argumenta que tais fatos geraram prejuízos, primeiro porque sequer pode defender-se no momento oportuno sobre tais documentos e, segundo, porque em sede de audiência de instrução, sequer pôde questionar, confrontar ou fazer o que lhe achasse no direito, com relação aos documentos.

Aponta que
será compelido a se manifestar após o momento correto, visto que já houve a apresentação da contestação e, inclusive, a oitiva de testemunhas e da própria agravada.

Requereu o deferimento do efeito ativo/tutela antecipada recursal para que fosse suspenso o processo, até que se decida sobre a ocorrência do cerceamento do direito de defesa e de nulidade, com o retorno dos autos e reabertura do prazo para defesa. No mérito, seja reformada a r. decisão agravada, declarando-se a nulidade do processo, desde o recebimento da inicial, tornando sem efeitos todos os atos a ela posteriores, reabrindo-se o prazo para o agravante apresentar contestação e todos os demais atos posteriores.

A liminar recursal foi indeferida e o recurso de agravo interno contra ela interposto foi desprovido.

A agravada apresentou contrarrazões, na qual almeja o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os elementos dos autos indicam que a agravada ajuizou a demanda anulatória e pretende o reconhecimento e declaração de nulidade dos endossos posto nas cártulas nº 000242, 000244, 000246, 000247, 000248, 000249 e 000250 da instituição financeira UNICREDI, emitidos pelo Sr. Douglas do Carmo Pinto em favor da autora e seja julgado procedente o pedido para condenar o réu a restituir a quantia de R$ 398.457,94.

A autora/agravada juntou na demanda em sigilo dois documentos: Id 117860393 - (doc. 09 - áudios (online áudio converter.com) e Id
117860397 (doc. 07 - Fotos relacionamento)
. Na decisão agravada o Magistrado consignou que em relação ao primeiro documento,
“apesar de conter conversa de cunho pessoal, entendo que não contempla a proteção do direito constitucional à intimidade, de modo que removo o sigilo inserido pela parte autora.”

E, sobre as fotos juntadas no Id 117860397
“
merecem a proteção do direito constitucional à intimidade, assim, mantenho o sigilo, porém, permito a visibilidade à parte requerida e ao advogado habilitado Dr. Joacir Jolando Neves.”

Após a apresentação de contestação, impugnação e audiência de instrução e julgamento, o agravante peticionou nos autos e mencionou:

“Ora, se efetivamente foram juntados documentos pela parte Requerente que estão cadastrados em segredo de justiça e, em nenhum momento foi mencionado isso, tal fato traz prejuízos imensos a parte contrária, já que não teve acesso a tais documentos, visto que os mesmos não foram disponibilizados quando acessados a plataforma digital do PJE, conforme bem se observa acima.”

Como registrado na análise da liminar recursal, não justifica a decretação da nulidade do processo desde a petição inicial, quando juntado os documentos. O Magistrado citou que a fase de instrução processual está em vigência e oportunizará a manifestação do agravante sobre os documentos, inclusive
“
autorizar a produção de outras provas exclusivamente para contrapor referidos documentos/áudio
.”

Além disso, como o próprio agravante mencionou os documentos juntados em sigilo não foram citados pela agravada na petição inicial, de modo que lhe é vedado inovar da lide na fase em que o feito de origem se encontra; não há nulidade sem prejuízo.

Repito, o Magistrado registrou que em relação às fotos juntadas no Id 117860397, mesmo em atenção ao direito
constitucional à intimidade, permitiu a visibilidade à parte requerida e ao advogado habilitado.
Assim, não está evidenciado o prejuízo alegado.

Cito julgados nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - CAPACIDADE FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - PREJUÍZO - INOCORRÊNCIA
- INFRAÇÃO À CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO - MULTA - DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA - NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
- Cabe ao impugnante o ônus da prova da capacidade econômica dos beneficiários da gratuidade judiciária, sendo insuficiente a mera expectativa de receber indenização ainda pendente de discussão na lide. - O dever de fundamentação das decisões encontra-se inscrito no art. 93, IX, da CR/1988, e, no âmbito infraconstitucional, no art. 489 do Código de Processo Civil, que expressamente enuncia as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão. - A sentença que faz expressa menção à documentação colacionada aos autos, refutando os argumentos lançados pela parte, não viola o disposto no art. 489, § 1º, do CPC, sendo insuficiente o mero descontentamento da parte com os fundamentos apresentados pelo Julgador. -
Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de intimação da parte requerida quanto a contestação apresentada e os documentos juntados, se restar demonstrado que a parte teve acesso aos autos após referida juntada, preservando o seu direito ao contraditório. Não há nulidade sem prejuízo.
– (...).”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.458236-5/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022).

“
APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1
. Não há que se falar em cerceamento de defesa diante da observância do contraditório e ampla defesa na abertura de vista à parte para se manifestar.
(...)”
(TJ-DF 07229161220238070001 1892463, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 24/07/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/07/2024)

Cito jurisprudência semelhante à decisão proferida no feito de origem:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a tramitação do feito sob segredo de justiça . Pretensão de reforma. Possibilidade. Inclusão de mera cópia do imposto de renda que não justificaria, por si só, a imposição de óbice à publicidade do processo judicial.
Viabilidade, contudo, de classificação do documento como sigiloso, com permissão de acesso às partes e ao Magistrado. Providência suficiente ao resguardo da intimidade. Decisão reformada, apenas para que haja ordem de restrição de acesso público aos documentos fiscais indicados pelo recorrente e que digam respeito às suas finanças.
Recurso parcialmente provido”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2275502-24 .2023.8.26.0000, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 06/02/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025